Tribunal: STF
Processo: RE 1264679
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos em 05.11.2020 (eDOC 11) contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 7): 
    “Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 52):
    ‘ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, PARA COMPUTAR EM RPPS. POSSIBILIDADE. 
    A orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, somente se aperfeiçoando após o registro perante o Tribunal de Contas, marco que deve ser considerado para fins de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999. 
    A contagem do lapso de trabalho rural/pescador artesanal, para a aposentadoria em RPPS,anteriormente à edição da MP 1.523, de 11 de outubro de 1996 é possível sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, em face da legislação em vigor.’
    Os embargos de declaração opostos por Francisco Cardoso da Silva foram parcialmente providos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a aposentadoria do requerente seja mantida e, caso já tenha sido suspensa, que volte a ser implementada a partir da intimação dessa decisão, além de condenar a União ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do demandante (eDOC 4, p. 112/129).
    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 71, III; 74, IV; e 201, § 9º, da Constituição de 1988.
    Nas razões do recurso, sustenta-se que ‘a parte-autora estava apenas provisoriamente desfrutando do seu direito à aposentadoria nos termos concedidos inicialmente, haja vista que a Administração Pública, em relação à declaração do referido direito, não havia, ainda, percorrido todas as etapas exigidas pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional para considerar eficaz o ato administrativo. Trata-se, na espécie, de ato complexo, porquanto depende da conjugação da vontade de mais de um órgão administrativo.’ (eDOC 4, p. 176).
    Defende-se, também, que ‘o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica ao controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, especialmente quando procede ao exame para fins de registro do ato de aposentadoria.’ (eDOC 4, p. 179).
    Já no recurso extraordinário apresentado pela autor, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, V, LV e LXXVIII; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Em suas razões recursais, alega-se que ‘qualquer ato que importe no cancelamento da aposentadoria do recorrente, com base na invalidação do ato único da averbação de tempo de serviço rural (realizado em 1997), está fulminado pelo instituto da decadência.’ (eDOC 4, p. 204). 
    Acrescenta-se, ainda, que a concessão de aposentadoria é um ato composto e não um ato complexo, como entendeu o acórdão recorrido (eDOC 4, p. 204).
    Ao final, requer a responsabilização da administração pelos danos causados ao recorrente pelo seu afastamento do seu ambiente de trabalho e assim, não poder contar o tempo necessário para obtenção do tempo regular para sua aposentadoria (eDOC 4, p. 207).
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu os recursos extraordinários (eDOC 4, p. 325/327).
    Em face do mesmo acórdão, simultaneamente aos extraordinários, foram interpostos recursos especiais pelo INSS, pelo autor, pela União e pela Universidade Federal de Santa Catarina, que, admitidos na origem (eDOC 4, p. 321/323/329/331, respectivamente), foram autuados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça como REsp 1.671.995/SC. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o referido recurso, deu provimento aos recursos especiais interpostos, com exceção do recurso interposto pelo autor (eDOC 4, p. 348/352/356 e eDOC 5, p. 4).
     No recurso especial provido em favor da União, o Tribunal Superior consignou que (eDOC 4, p. 353-354):
    ‘sobre a questão de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem destoou do entendimento firmado nesta Corte, segundo o qual a decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas, vez que o ato de concessão da aposentadoria é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa apenas com o registro na Corte de Contas.’ 
    Já no recurso especial interposto pelo autor, o Superior Tribunal de Justiça negou o provimento, nestes termos (eDOC 5, p. 5-8):
    ‘Quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. 
    Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 
    (...)
    verifica-se que o entendimento firmado nesta Corte, é de que a decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas, vez que o ato de concessão da aposentadoria é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa apenas com o registro na Corte de Contas.
    (…)
    Desta forma, a revisão desse entendimento, a fim de reconhecer a ilicitude da conduta da Administração, no intuito de assegurar a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo particular, exige o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.’
    Após a interposição de vários recursos perante aquele Tribunal, o STJ determinou a remessa do recurso extraordinário interposto pelo autor contra decisão daquela corte (eDOC 5, p. 285-286).
    É o relatório. Decido.
    Observa-se que nas razões recursais expostas pela União, a tese defendida é a não consumação da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 entre o ato concessivo da aposentadoria e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União.
    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do provimento do recurso especial interposto pela União, confirmou o entendimento defendido pelo recorrente. Portanto, o recurso extraordinário interposto pela União restou prejudicado.
    Quanto aos argumentos relatados pelo autor, tanto no recurso extraordinário interposto perante o Tribunal a quo quanto no recurso interposto em face da decisão do STJ (eDOC 5, p. 111-150), dentre as quais, a aplicação do instituto da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 ao caso concreto e a averbação do tempo de atividade rural para fins de aposentadoria estatutária, verifica-se que o entendimento do Tribunal Superior encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34.695-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.12.2017, grifos nossos).
    “Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de aposentação. Supressão, nos proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro/89 (26,05%), ao gatilho salarial (Decreto-Lei 2.335/87), à diferença de correção da vantagem alusiva ao percentual de 28,86%, decorrente da Lei 8.627/93, e ao PCCS, incorporados por decisão transitada em julgado. Possibilidade. Ato juridicamente complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas. 3. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/99. Inaplicabilidade. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público. Modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença. Incorporação em definitivo do percentual por lei. Preservação do valor nominal da remuneração. 5. Nova perspectiva. Coisa julgada relativa ao pagamento de vencimentos. Proteção jurídica não extensível, desde logo, ao pagamento de proventos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33.669-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2018).
    Ademais, no que diz respeito à outra tese defendida pelo autor – objeto, também, nos dois recursos extraordinários –, a qual defende a responsabilização da administração pelos danos causados ao recorrente, constata-se que para divergir de tal decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DANOS CAUSADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 549.347-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.6.2009).
    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto:
    1) julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF; e
    2) nego provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo autor, com base no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil”.
    Nas razões do presente recurso, sustenta-se, em suma, omissão da decisão recorrida, porquanto “dentre os argumentos aventados no mérito do recurso da parte autora está a ocorrência da decadência para a análise do ato de concessão de aposentadoria pelo TCU” (eDOC 8, p. 6). 
    Alega-se, ainda, que “o RE da parte autora, em preliminar, ainda anota violação ao artigo 5º, LV e art. 93, IX, ambos da CF/88” (eDOC 8, p. 6). 
    Ressalta-se que a discussão dos autos envolve o Tema 445 do STF, cujo paradigma é o RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja tese, no julgamento de mérito, ficou assim fixada “ Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (eDOC 8, p. 6-7). 
    Afirma-se que, após a prolação do acórdão recorrido na origem, houve mudança de entendimento pelo STF sobre a questão dos autos no julgamento ocorrido em fevereiro de 2020 (Tema 445), devendo ser observado o paradigma da repercussão geral. 
    Para tanto, relata-se o seguinte (eDOC 8, p. 7):
    “No caso, o processo de aposentadoria foi encaminhado ao TCU em 1997, tendo ocorrido a apreciação em 23/07/2013. Ainda que se considere a data de 14/09/2007, observado que o primeiro julgamento do TCU para apreciar a aposentadoria da parte autora se deu em 23/07/2013, decorreu o prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, o que é reconhecido no próprio acórdão do TCU. Assim, observado os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como o artigo 54 da Lei 9784/99, decaiu o direito do TCU rever a aposentadoria da parte autora”. 
    Ao final, requer-se, suprida a omissão, seja observado, no caso, o Tema 445, devolvendo-se o feito à origem para adequação à sistemática da repercussão geral ou que, desde logo, seja apreciada a controvérsia dos autos. 
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, ressalte-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    Na hipótese, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.
    Com efeito, colho da sentença os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 24):
    “De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria do servidor público constitui ato complexo, cuja formação depende da manifestação de mais de um órgão, somente se aperfeiçoando com o registro pelo Tribunal de Contas da União. 
    Sendo assim, entre o deferimento da inativação pelo órgão a que estava vinculado o servidor e o registro pelo Tribunal de Contas da União não corre o prazo decadencial estabelecido na Lei n. 9.784/99 para a revisão do ato que, em verdade, ainda não se perfectibilizou.
    (...)
    No caso concreto, a aposentadoria foi concedida ao autor em 27 de fevereiro de 1997 (evento 1 - PROCADM9, página 15), sendo revista, então, pelo órgão a que era vinculado o servidor, em razão do Acórdão n. 1025/2014 - TCU - 2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União, que negou pedido de reexame interposto pelo autor e julgou ilegal o ato de aposentadoria, possibilitando a obtenção de aposentadoria por idade proporcional, o retorno à atividade para aumentar a proporcionalidade dos proventos, ou a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período de atividade rural (evento 1 - OUT8). 
    Não registrada a aposentadoria do autor nos moldes em que foi concedida pela UFSC, não decorreu o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, porquanto não ultimado o ato de inativação. Sendo a aposentadoria ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o registro perante o órgão de controle externo, sem esta ocorrência não inicia a contagem do prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99. Desse modo, não prospera a alegação do autor neste ponto”. 
    Já o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, assentou (eDOC 4, p. 41-44):
    “No caso, a particularidade do feito reside no fato do autor ter permanecido mais de dezessete anos aposentado, de 1997 a 2014, quando a administração, instada pelo TCU, decidiu então ser ilegal o jubilamento. 
    Com efeito, entendo que, no exame dos processos de revisão administrativa de aposentadoria estatutária, além da verificação do respeito ao princípio do devido processo legal (o que não é o caso dos autos), é preciso focar a atenção em duas questões: 1) a decadência ou prescrição do direito de revisar o ato concessório, e 2) os fundamentos da revisão do ato concessório. 
    Analiso separadamente cada uma das questões. 
    1) Verificação de eventual decadência ou prescrição do direito à anulação do ato concessório. Essa verificação é balizada pelo órgão de onde se originou a impugnação ao benefício concedido.
    a) Revisão pelo TCU- Hoje está pacificado que, para o Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria (CF/88, art. 71, III), não flui prazo decadencial ou prescricional para a efetivação da aprovação e do consequente registro da aposentadoria. Ou seja, enquanto não tiver deferido o registro da aposentadoria, o TCU pode, a qualquer momento, julgá-la ilegal, porque não estará perfectibilizado o ato concessório, ato complexo, antes do mencionado registro. Apenas fica assegurado ao beneficiário que, passados cinco anos do recebimento do processo administrativo no TCU sem que o órgão se tenha manifestado sobre a legalidade da aposentadoria, eventual rejeição somente se pode efetivar com respeito ao direito de ampla defesa do beneficiário, na linha da interpretação atualmente conferida pelo STF à Súmula Vinculante nº 3, consoante se depreende do precedente que segue: 
    (...)
    b) Revisão pela própria administração. A inexistência de decadência para o exercício do controle da legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao TCU, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. Os órgãos da administração, diversamente, no exercício do poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', conforme previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. Portanto, a aposentadoria concedida há mais de cinco anos, mesmo que com violação a preceito legal, não pode mais ser anulada pela administração (afora, naturalmente, a hipótese de comprovada má-fé do beneficiário). 
    (...) 
    No caso dos autos, a impugnação à concessão do benefício partiu do TCU, no processo de controle externo da legalidade do ato concessório para fins de registro, de forma que o ato não está sujeito à decadência, desimportando, assim, que a aposentadoria tenha sido concedida em 1997 e a decisão do TCU tenha sido proferida bem mais de cinco anos após, em 2014 (acórdão 1025/2014). Vale ressaltar que foi oportunizado o contraditório no âmbito do processo no TCU (houve inclusive interposição de recurso), de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa” (grifei). 
    É certo que, em 19.02.2020, conforme ressalta o Embargante, o Plenário desta Corte julgou o mérito do RE 636.553-RG (Tema 445) da repercussão geral, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 
    Conforme se observa das transcrições das decisões proferidas na origem, acima destacadas, constam informações apenas que o ora Recorrente aposentou-se em 27.02.1997 e que a revisão da sua aposentadoria se deu no Acórdão do TCU 1025/2014 (eDOC 3, p. 24). 
    Na hipótese em exame não há elementos para se aferir o termo a quo, para fins de contagem da decadência, nos termos da tese fixada no Tema 445 da repercussão geral: “a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.
    Mesmo nos embargos de declaração opostos pelo ora Embargante ao acórdão recorrido (eDOC 4, p. 73- 77) não foi suscitada omissão quanto aos dados referentes à data de entrada do processo no TCU, para fins de aplicação do art. 54 da Lei Lei 9.784/99.
    Ressalvo que, na via extraordinária, não é possível reexaminar fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Assim, não há omissão na decisão embargada que foi clara ao demonstrar, com apoio na jurisprudência desta Corte e diante do conjunto fático-probatório delineado nos acórdãos recorridos, que o ato de aposentadoria é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU, o que não ocorreu no caso em exame, de acordo com o que foi decidido na origem. 
    Destaco, do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do mérito do RE 636.553-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 445 da repercussão geral), os seguintes fragmentos:
    “Discute-se, nos autos, se o Tribunal de Contas da União deve observar o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 9.784/99, para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa. 
    É certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. 
    Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF/88), tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito o teor da Súmula Vinculante 3: 
    (...)
    No entanto, é preciso distinguir as hipóteses em que (1) o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado – das outras em que (2) o TCU julga ilegais e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – atividade de controle externo realizada sem a audiência das partes interessadas e que não se submete a prazos decadenciais. Essa distinção foi bem realçada pelo Min. Sepúlveda Pertence no julgamento do MS 24.268/MG: 
    (...)
    Por meio desse distinguishing, é possível determinar qual entendimento jurisprudencial será aplicado ao caso concreto. Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, entende esta Corte que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
    Nos demais casos, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se sem a participação dos interessados e não se submete a prazo decadencial” (grifei).
    Registro que a Primeira Turma desta Corte, em recente julgamento, no MS 35.409, de relatoria do Min. Luiz Fux, ocorrido em 08.06.2020, DJe 23.06.2020, após o julgamento do mérito do RE 636.553-RG, assim decidiu:
    “(...) a jurisprudência deste STF é consolidada no sentido de que não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU”. 
    Nesse mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (eDOC 4, p. 42):
    “Hoje está pacificado que, para o Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria (CF/88, art. 71, III), não flui prazo decadencial ou prescricional para a efetivação da aprovação e do consequente registro da aposentadoria. Ou seja, enquanto não tiver deferido o registro da aposentadoria, o TCU pode, a qualquer momento, julgá-la ilegal, porque não estará perfectibilizado o ato concessório, ato complexo, antes do mencionado registro” (grifei). 
    Veja-se, a respeito, a ementa do MS 33.082, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.10.2020:
    “DECADÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO – REVISÃO DE ATO – APOSENTADORIA – SITUAÇÃO APERFEIÇOADA – INEXISTÊNCIA. Incabível é a aplicação do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 ao processo visando aposentadoria, no que o ato de origem surge provisório, ficando na dependência, sob o ângulo do aperfeiçoamento, de registro pelo Tribunal de Contas. APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – REGISTRO. O registro da aposentadoria não prescinde da prova inequívoca do tempo de serviço”. 
    Extraio, por oportuno, no caso específico ao ora em exame, fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.296.378, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 13.11.2020, no qual foi dado provimento ao recurso do Distrito Federal: 
    “7. Razão jurídica assiste ao agravante. 
    8. O Tribunal de origem assentou, por unanimidade:
    (....)
    A desembargadora revisora fez constar no voto: 
    ‘O início do curso do prazo decadencial, portanto, é a data da concessão do benefício, e não a análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal” .
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG (Tema 445), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a ‘inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão’ e firmou a seguinte tese jurídica: 
    (...)
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    (...)
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito”. 
    Além disso, na hipótese dos autos, conforme transcrição da sentença acima destacada, “foi oportunizado o contraditório no âmbito do processo no TCU (houve inclusive interposição de recurso), de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa” (eDOC 4, p. ).
    No mais, também, não há que se falar em ocorrência de omissão em relação ao enfrentamento da matéria suscitada no apelo extremo, referente à alegada ausência de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, pois a decisão embargada apreciou a questão, nos termos do decidido nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 7, p. 7). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente